Tribunal: TJPA
Processo: 0011089-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011089-04.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-IMPORTAÇÃO. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. DESTINATÁRIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA DO ESTADO ONDE LOCALIZADO O DESTINATÁRIO FINAL. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação declaratória ajuizada pela empresa Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda., visando declarar a inexistência de relação jurídico-tributária com o Estado do Pará para cobrança de ICMS sobre operação de importação. A controvérsia recai sobre a definição do sujeito ativo da relação jurídico-tributária em operação de importação por conta e ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar o sujeito ativo da relação jurídico-tributária referente ao ICMS-importação, considerando a modalidade da operação (importação por conta e ordem de terceiro); e (ii) analisar a competência do Estado do Pará para cobrança do tributo com base no destinatário final da mercadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 155, § 2º, IX, "a", da Constituição Federal estabelece que o sujeito ativo do ICMS-importação é o Estado onde estiver localizado o domicílio ou estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 520 da sistemática de repercussão geral (ARE 665.134, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020), fixou a tese de que o sujeito ativo é o Estado onde está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, sendo irrelevante o local do desembaraço aduaneiro.

5.
Na importação por conta e ordem de terceiro, o destinatário jurídico é quem contrata o serviço de despacho aduaneiro e dá causa efetiva à operação de importação, ainda que outro ente realize o desembaraço aduaneiro ou preste serviços relacionados à importação.

6.
No caso concreto, as provas indicam que a operação de importação foi realizada por conta e ordem da empresa Vale S.A., com sede em Canaã dos Carajás/PA, que figura como destinatária jurídica da mercadoria e deu causa à operação de importação.

7.
Assim, o Estado do Pará, onde está situada a empresa Vale S.A., é o legítimo sujeito ativo da relação jurídico-tributária, cabendo-lhe a competência para exigir o ICMS-importação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo interno provido. Decisão monocrática reformada para dar provimento à apelação e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento
:

1.
O sujeito ativo do ICMS-importação é o Estado onde está localizado o destinatário jurídico da operação, que dá causa à circulação da mercadoria.

2.
Na importação por conta e ordem de terceiro, o destinatário jurídico é a pessoa jurídica destinatária final da operação de importação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, IX, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 665.134, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 520, Plenário, julgado em 27/04/2020; TJ-RJ, Apelação 0008057-19.2011.8.19.0001, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, julgado em 14/09/2022; TJ-RJ, Agravo de Instrumento 00241628820228190000, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, julgado em 08/03/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dina Realtora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 10.02.2025 até 17.02.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nasicimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, interposto nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA
ajuizada por
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
.

O agravante alega que a operação objeto da discussão caracteriza-se como intermediação de importação, apontando que o destino da mercadoria seria o estabelecimento da Vale S.A., no município de Canaã dos Carajás/PA. Sustenta que, por esta razão, o ICMS seria devido ao Estado do Pará e não ao Paraná, local do domicílio da empresa importadora.

O Estado do Pará argumenta que a decisão monocrática se baseou erroneamente na tese de que o critério de definição do sujeito ativo é o local de estabelecimento da importadora, contrariando o entendimento do STF sobre a sujeição ativa tributária em operações de importação. Por fim, pleiteia que seja reformada a decisão monocrática para reconhecer sua competência para cobrança do tributo.

A agravada, Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda, defende a manutenção da decisão monocrática que reconheceu o Estado do Paraná como sujeito ativo da relação jurídico-tributária, destacando que a definição do sujeito ativo é o local de domicílio ou estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria, conforme o art. 155, § 2º, IX, "a", da Constituição Federal.

Argumenta ainda que a operação de importação é plenamente regular e que o tributo foi corretamente recolhido ao Estado do Paraná, considerando-o como legítimo sujeito ativo, consoante o julgamento do RE 665.134 pelo STF. A agravada destaca a irrelevância do local do desembaraço aduaneiro para definição do ente tributante e que, no caso, o destinatário jurídico é a própria Continental, com sede no Paraná.

É o breve relatório.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A controvérsia envolve o aspecto subjetivo da hipótese de incidência do ICMS-importação. Mais precisamente quem é o sujeito ativo da relação jurídico tributária na hipótese dos autos: o Estado do Paraná, onde situada a agravada Continental do Brasil Produtos Automotivos LTDA, ou o Estado do Pará, onde situada a empresa
Vale S.A., a qual opera no município de Canaã dos Carajás/PA.

1 – DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DO ICMS IMPORTAÇÃO

Conforme a Constituição Federal, em seu art. 155, § 2, inc. IX, alínea “a”, a relação jurídico tributária do ICMS-importação é composta, no polo ativo, pelo Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

IX - incidirá também:

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior,
cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço
;

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o dispositivo em comento, fixou o seguinte entendimento vinculante sobre a matéria:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E “E”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. AS PECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA.

1. Fixação da seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: “
O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que
deu causa à circulação da mercadoria
, com a transferência de domínio
.”

2.
A jurisprudência desta Corte entende ser o sujeito ativo do ICMS-importação o Estado-membro no qual estiver localizado o
destinatário

final da operação
, logo é irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo. Precedentes
.

3. Em relação ao significante “destinatário final”, para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Nesse sentido,
a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria
, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária.

4. Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b)
na importação por conta e ordem de terceiro
, a destinatária jurídica é quem
dá causa efetiva à operação de importação
, ou seja,
a parte contratante de prestação de serviço
consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada
; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização.

5. Na aplicação da tese ao caso concreto, colhem-se equívocos na qualificação jurídica do conjunto fático-probatório, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias e sob as luzes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões: a)

não se considerou a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador; b) a destinação da mercadoria importada como matéria-prima para a produção de defensivos agrícolas em nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não cabe confundir o destinatário econômico com o jurídico; e c)

não se verifica qualquer indício de

“importação indireta”, uma vez que, no caso, trata-se de filiais de uma mesma sociedade empresária.

6. Faz-se necessária a utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/96, com o fito de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 665.134. BRASÍLIA, 27/04/2020. RELATOR MIN. EDSON FACHIN.
TEMA 520 DE REPERCUSSÃO GERAL)

A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 520 de repercussão geral e do entendimento da doutrina (
Direito aduaneiro e tributação do comércio exterior. Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo; et al. 1. Ed. São Paulo: MP, 2023
), identifica-se a existência dos seguintes tipos de importação:

I)

Importação por conta própria: o importador faz tudo, inclusive o desembaraço aduaneiro (existe só uma pessoa atuando na importação). Na importação por conta própria, o próprio importador é o destinatário jurídico (e físico), pois atua sozinho, de modo que aqui o Estado competente para cobrar o ICMS-importação será aquele
onde o importador (DESTINATÁRIO DA MERCADORIA) tiver domicílio ou estabelecimento
.

II)

Importação
por conta e ordem de terceiro
: o real importador
contrata um terceiro que realizará os serviços de despacho aduaneiro
na zona alfandegária.
O real importador continua sendo o destinatário jurídico, porque foi ele quem deu causa a importação
. Assim,
é destinatário quem contratou o serviço de despacho aduaneiro
, pois ele é que será destinatário jurídico, e não o despachante.

III)

Importação sob encomenda: o destinatário do bem é uma figura apagada, pois vai existir uma sociedade intermediária (
trading company
) que vai fazer o desembaraço aduaneiro, pegar, comprar e adquirir o bem para somente depois revendê-lo para o importador. Destinatário jurídico:
é a própria sociedade intermediária, pois ela vai adquirir/comprar o bem para somente depois revendê-lo ao “real” destinatário
. Será competente, portanto, o Estado onde estiver localizado o estabelecimento da Sociedade Intermediária (e não do futuro destinatário da revenda).

Em análise da jurisprudência dos Tribunais de Justiça estaduais, constatei que a interpretação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal realmente passa pela análise do destinatário final que deu causa à circulação jurídica da mercadoria, bem ou serviço:

Apelação cível. Direito tributário. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Importação de mercadoria que não transitou no estabelecimento da Apelante no Estado do Rio de Janeiro, tendo sido imediatamente remetida aos destinatários finais, situados em outro Estado da Federação. 1.
Na importação indireta, o ICMS é devido ao Estado onde se localiza o destinatário final do bem
.
Prova dos autos revelando que a mercadoria não transitou pelo estabelecimento da apelante,
tendo sido imediatamente transportada do Rio de Janeiro para o destinatário final, localizado em outro Estado
. 2. Conforme decidido pelo STF no julgamento que ensejou o Tema 520, o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. 3. É irrelevante que a internalização tenha ocorrido em estabelecimento intermediário situado em outra unidade da Federação. Inteligência do art. 155, § 2º, IX, a, da Constituição Federal. Precedentes do STJ. 4. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0008057-19.2011.8.19.0001 202200105093, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2022, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/09/2022)

Agravo de Instrumento. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS-Importação por conta e ordem. Deferimento da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. ICMS devido para o Estado onde se localiza o real destinatário final das mercadorias importadas. CF, art. 155, § 2º, IX, alínea a. Precedente da Suprema Corte, com repercussão geral (Tema 520; ARE 665.134/MG): "Na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada".
Mercadoria importada por conta e ordem da Agravada HAVITA, situada no Rio de Janeiro (index 53 do processo originário
),
por meio de um estabelecimento importador situado no Estado de Alagoas, local onde foi pago o tributo
.
Agravada que se coloca como destinatária final da mercadoria importada e, por estar sediada no Rio de Janeiro, o ICMS-Importação deve ser recolhido neste Estado
. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00241628820228190000 202200234138, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

Portanto, quem deu causa à operação é que determinará o polo ativo da relação jurídico tributária, nos termos dos itens 1 e 2 do tema de repercussão geral interpretado pelos tribunais de justiça estaduais.

Passo, portanto, a analisar o destinatário jurídico no caso dos autos:

2 – DA IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DA EMPRESA VALE S.A.

A resolução do caso em análise passa necessariamente pela (re)apreciação dos
fatos e provas
, já que: 1ª)
em favor da agravada Continental
consta comprovante de importação do ID-6194393-pag. 02; Declaração de Importação a Receita Federal do ID-6194394-pag. 02 e Manifesto de Carga do ID-6194394-pag. 04.; 2ª)
em favor do Estado do Pará
consta nota fiscal junto a própria inicial que indica ter sido a empresa
Vale S.A. quem fez a ordem de compra para a agravada continental (documento 11 da petição inicial ou ID-

Num. 6194387).

O cotejo entre as provas dos autos e o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal leva a conclusão de que a modalidade de importação aplicada ao caso em análise é a importação por conta e ordem de terceiro, qual seja, a empresa Vale S.A. fez o pedido de compra em 25.06.2014 e deu origem à declaração de importação juntada aos autos de 1º grau pela agravada. Explica-se:

Ao analisar as alegações da petição inicial, constatei que a própria agravada afirmou expressamente que
o destinatário final da mercadoria seria uma empresa situada em Canaã dos carajás,
conforme inicial de Num. 6194396 - Pág. 2:

Já no documento 11 que se extrai da petição inicial ou ID-

Num. 6194387 deste processo consta que foi a empresa Vale S.A. quem emitiu a ordem de compra do bem importado:

Vê-se que a operação de importação e circulação jurídica da mercadoria foi feita em razão de pedidos de compra expedidos por conta e ordem da destinatária final, isto é, a empresa Vale S.A.

Sem o referido pedido de compra (identificado no documento 11 da petição inicial), não teria havido operação de importação articulada entre as empresas
SANDVIK MGS S/A
e
Continental do Brasil Produtos Automotivos LTDA.

No que tange aos documentos de comprovante de importação do ID-6194393-pag. 02; de Declaração de Importação a Receita Federal do ID-6194394-pag. 02 e de Manifesto de Carga do ID-6194394-pag. 04, verifica-se que a
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, dentro da operação por conta e ordem de terceiro, foi responsável pelo despacho aduaneiro e pagamento de tributo
cuja ordem de compra foi emitida pela Vale S.A
., situada em Canaã dos Carajás.

Conforme a doutrina do Direito Aduaneiro:

“a importação por conta e ordem se caracteriza como uma prestação de serviço, por empresa que registra a declaração de importação (importação por conta e ordem)
por conta
(arcando com os custos e riscos da operação)
e
ordem
(agindo por determinação de terceiro, sem autonomia de vontade),

em função de contrato firmado com quem
adquire efetivamente
a mercadoria do exportador estrangeiro
.”

Direito aduaneiro e tributação do comércio exterior. Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo; et al. 1. Ed. São Paulo: MP, 2023
.

Nessa linha, identifico, a partir da análise do agravo interno interposto pelo Estado do Pará, que o destinatário jurídico, final ou quem deu causa à operação de importação foi a empresa Vale S.A., situada no Município de
Canaã dos Carajás/PA, por meio de operação de importação na qual a importadora (ora agravada) continental do Brasil Produtos Automotivos LTDA foi responsável apenas pelo serviço de despacho aduaneiro, sem que a circulação final da mercadoria ocorresse para ela própria ou pela empresa
SANDVIK MGS S/A
, mas por conta e ordem da empresa Vale S.A.

Portanto, é o Estado do Pará o sujeito ativo da relação jurídico-tributária dos autos, já que a empresa Vale S.A. está situada em seu território, mais especificamente no Município de Canaã dos Carajás.

3 - CONCLUSÃO

Logo, a partir das provas dos autos verifico que o ente estadual aponta as provas que lhe dão a condição de sujeito ativo da relação tributária, pois, a priori, o destinatário jurídico da importação é a empresa Vale S.A.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e dou provimento para reformar a decisão monocrática proferida anteriormente, dar provimento à apelação e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, conforme as provas colhidas dos autos.

Após o trânsito em julgado proceda-se a abaixa do processo no sistema e providencie-se a remessa ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 17/02/2025